Tribunal: TJSP
Processo: 1501438-74.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Município de CAPÃO BONITO – Sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, inc. III, do cpc – EFETIVADA A Intimação da Fazenda MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 485, §1o, DO CPC, POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO – NULIDADE INOCORRENTE - Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal - Inteligência do art. 183, § 1o, do NCPC e art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Município de CAPÃO BONITO – Sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, inc. III, do cpc – EFETIVADA A Intimação da Fazenda MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 485, §1o, DO CPC, POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO – NULIDADE INOCORRENTE - Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal - Inteligência do art. 183, § 1o, do NCPC e art. 5o da Lei no 11.419/06 – POSSÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO – TESE FIRMADA PELO COL. STJ (TEMA 314) – MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE INTIMADO A PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, NÃO SE MANIFESTA NOS AUTOS – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.